Tribunal: TJMT
Processo: 1014152-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014152-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE LOURENCO BORGES NETO - CPF: 102.136.021-05 (PACIENTE), ANA HELOISA MAIA - CPF: 312.113.188-50 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSE LOURENCO BORGES NETO - CPF: 102.136.021-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014152-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 157, §1o E §2o, INCISO V, CP – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALEGAÇÃO DE SINTOMAS DE COVID-19 – INOCORRÊNCIA – PACIENTE SUBMETIDO À AVALIAÇÃO MÉDICA E ISOLAMENTO POR 14 DIAS – AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019.

As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014152-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE LOURENCO BORGES NETO, contra ato comissivo do Juízo da a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina (Código 122114), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, pelo crime previsto no art. 157, §1o e §2o, inciso V, CP

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva foi decretada de ofício; 2) o paciente, na delegacia, apresentou sintomas de COVID-19 [tosse e dificuldades em respirar], a justificar a prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014152-58.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 25.6.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de comunicação da prisão em flagrante delito de JOSE LOURENÇO BORGES NETO, qualificado nos autos, conduzido à delegacia de polícia local em 24.06.2020, às 06h54min, por ter praticado, em tese, as infrações penais previstas nos artigos 148, §1o, inciso IV, e 155, caput, ambos do Código Penal.

Consta dos autos ter o autuado José Lourenço, em 23.06.2020, por volta das 18h55min, subtraído o veículo GM Cobalt, cor prata, ano/modelo 2014/2015, placa FTE2238, pertencente à vítima Ana Heloisa Maia, o qual encontrava-se estacionado na Rua Rio Grande do Sul, ao lado da agência do Banco do Brasil, ligado e com a criança Alexandra em seu interior.

A vítima ANA HELOISA MAIA narrou à Autoridade Policial ter se dirigido à agência do Banco do Brasil desta cidade em 23.06.2020, por volta das 18h53min, ocasião em que deixou o veículo estacionado e ligado na rua Rio Grande do Sul. De dentro da agência, a depoente não tinha visão do veículo. Afirmou ter permanecido no interior da agência por cerca de dois minutos, sendo que quando retornou ao local onde havia deixado o veículo, não o encontrou. Indagou um mototaxista que estava em frente ao Hotel Jerusalém se havia visto alguém entrando no carro, tendo este dito que não, apesar de ter ouvido o barulho de deslizamento de pneus. A depoente pediu ao mototaxista que a levasse até o batalhão da polícia militar. Enquanto aguardava no batalhão da polícia militar, por volta de 19h49min, sua amiga Alessandra lhe telefonou dizendo que sua filha Alexandra estava em sua casa. ALESSANDRA levou a filha da declarante ao batalhão da polícia militar. Alexandra disse à depoente que assim que “um cara” entrou no carro, saiu em alta velocidade. Alexandra disse ter indagado se o rapaz iria “roubar” o carro, ocasião em que o rapaz disse algo que não compreendeu. Alexandra então disse ter ficado nervosa e começado a chorar, ocasião em que o rapaz mandou que descesse do carro, senão a mataria. Alexandra disse ter descido do carro quando o suspeito abriu a porta, ocasião em que saiu correndo em direção a sua casa. Alexandra não mencionou nada sobre ter se negado a descer do carro. Por fim, afirmou não ter visto o suspeito, de modo que não pode fornecer suas características físicas.

Os policiais militares TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO e DANIEL PEREIRA CAVALCANTE narraram à Autoridade Policial ter a vítima Ana Heloisa Maia comparecido à CIA PM na noite de 23.06.2020, ocasião em que relatou ter estacionado seu veículo GM Cobalt, placa FTE 2238, de cor prata, em frente ao Banco do Brasil. Ao entrar no banco, deixou o veículo ligado e com sua filha de 8 anos dentro. De dentro do banco olhou para o veículo e visualizou um homem entrando no veículo e saindo em alta velocidade, com a criança ainda dentro. O mototaxista que levou a vítima até a CIA PM informou ter avistado o veículo seguindo pela Avenida Mato Grosso. Outro popular informou ter avistado o veículo seguindo pela Avenida Ministro João Alberto. Diante dos fatos, todas as viaturas e policiais de serviço iniciaram as diligencias a fim de prender o suspeito e recuperar a criança. A guarnição visualizou imagens da câmera de segurança que fica em frente ao Frigorifico Nova Carne, localizado na estrada vicinal que leva até a empresa NXGOLD, ocasião em que constataram que o veículo seguiu por aquela estrada vicinal. As guarnições seguiram naquele sentido até o momento em que um transeunte afirmou ter avistado um veículo com as mesmas características que o veículo da vítima, o qual estava parado na estrada. No mesmo momento a CIA PM informou as guarnições que a criança tinha sido liberada nas imediações da Avenida Carazinho e que populares haviam deixado ela na CIA PM. Depois de percorrerem cerca de vinte e cinco quilômetros da estrada vicinal, a guarnição visualizou o veículo parado e abandonado. Ao se aproximarem do veículo, notaram rastros de chinelos que iam do veículo até uma cerca que separa o pasto da estrada. Os policiais entraram no matagal e notaram uma grande movimentação pela vegetação, constatando se tratar do suspeito fugindo pelo matagal. Uma das equipes seguiu até uma estrada que dá acesso ao pasto e o cerrado. Após a realização de varreduras, o suspeito foi localizado. O suspeito possuía as mesmas características fornecidas pela vítima, ou seja, moreno, estatura mediana, camiseta do branca, boné branco com preto e chinelo. O suspeito foi abordado e preso, ocasião em que se identificou como José Lourenço Borges Neto. O veículo da vítima se encontrava com os dois pneus do lado direito furados e com uma roda amassada, tendo sido necessário o auxílio de um guincho para retirá-lo do local, tendo em vista que o suspeito perdeu a chave enquanto fugia pelo matagal. O suspeito tentou trocar um dos pneus O interior do veículo estava revirado, tendo sido encontrado em seu interior uma faca de cabo branco utilizada pelo suspeito na pratica do crime. O suspeito José Lourenço tentou esconder a camiseta de cor branca, que o identificava durante o crime, no interior da viatura que o levou à CIA PM. O veículo foi entregue para a vítima Ana. O suspeito afirmou que o veículo seria levado até CampinápolisMT e depois seria utilizado em troca de drogas no Paraguai. O suspeito Jose Lourenço apresenta escoriações e está com o corpo e vestes sujas em razão da fuga pelo mato.

Durante seu interrogatório, o autuado JOSE LOURENÇO BORGES NETO narrou à Autoridade Policial ter visto o veículo em funcionamento em frente ao Banco do Brasil, não sabendo informar seu modelo e marca. Nesse momento decidiu cometer o furto, pois julgou ser fácil a consumação do delito justamente por estar o automóvel em pleno funcionamento. Como precisava consumir drogas, iria vender o carro. Entrou no carro e se dirigiu para a cidade de Novo São Joaquim. Quando estava atravessando a BR-158, já na saída da cidade, percebeu haver uma criança no interior do carro. Esclareceu ter percebido a presença da criança apenas quando ela disse: "você não é minha mãe". Imediatamente mandou a criança descer do carro, mas esta disse que não queria descer. O interrogando parou o carro na avenida que permite acesso à NX Gold, a mesma rota de saída para a cidade de Novo São Joaquim Ao parar o carro, o depoente disse à menina que ela deveria descer, se não a mataria, contudo ela se negou a descer. A criança saiu do carro somente quando o depoente abriu a porta, esclarecendo não tê-la puxado para fora do veículo. Afirmou não ter a criança chorado. Afirmou ter abandonado o veículo em razão de furo em um dos pneus, esclarecendo ter tentado sem sucesso fazer sua substituição. Após abandonar o veículo, retornou caminhando para a cidade de Nova Xavantina. Ao ver os policiais militares, permaneceu parado, tendo sido abordado na estrada de uma fazenda. Afirmou não ter tentado fugir dos policiais. Afirmou estar vestindo camiseta branca com mangas pretas, boné branco e bermuda tactel escura. A faca encontrada no veículo pertence ao depoente, esclarecendo que a estava levando para casa. Afirmou não ter ameaçado a criança com a faca. Afirmou ter sido preso pela polícia militar cerca de uma hora após ter abandonado o veículo. Afirmou não estar acompanhado por ninguém quando subtraiu o veículo.

Dos elementos de informação colhidos até o presente momento, concluo ter sido a prisão em flagrante efetuada de forma legal, nos termos do artigo 302, inciso IV, c.c artigo 306, todos do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito.

Dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal dever o Magistrado, ao receber o flagrante, relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou decretar a prisão preventiva.

Após a entrada em vigência da Lei n.o 13.964/2019, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmaram suas jurisprudências no sentido de que o Magistrado pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. [...].

No caso em epígrafe, verifico ser superior a quatro anos a soma das penas máximas cominadas em abstrato às infrações penais imputadas ao autuado.

Assim, verifico a admissibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (artigo 313, inciso I, CPP).

[...]

O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência n.o 2020.149220 e o auto de apreensão demonstram a ocorrência das infrações penais.

Há também indícios suficientes de autoria em desfavor do autuado, conforme depoimentos supra transcritos.

Além do mais, o autuado foi preso em flagrante em um matagal situado nas proximidades do local onde o veículo subtraído foi abandonado, tendo confessado a autoria dos fatos durante seu interrogatório.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Analisadas as folhas de antecedentes criminais do autuado (ID 33940279, 33940282 e 33940284), verifica-se o registro do inquérito policial n.o 14740-07.2019.811.0004 – 323355, distribuído em 05.12.2019 para a apuração do crime de tráfico de drogas, da ação penal n.o 14964-42.2019.811.0004 – 323909, distribuída em 11.12.2019 para a apuração do crime de furto, e da ação penal n.o 947-71.2019.811.0110 – 47374, distribuída em 03.12.2019 para a apuração do crime de receptação.

Como se verifica, o autuado encontra-se investigado pela prática do crime de tráfico de drogas e processado pela prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando, dessa forma, sua dedicação à prática de crimes, mormente a partir de dezembro de 2019
.

A existência de inquéritos policiais e ações penais em trâmite em desfavor do autuado demonstra a necessidade de sua segregação cautelar para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Por outro lado, a presença de todos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão como medida assecuratória da ordem pública.

Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado JOSE LOURENÇO BORGES NETO, qualificado nos autos, o que faço com fundamento legal nos artigos 310, inciso II, combinado com artigos 311 e seguintes, todos do CPP.”

O impetrante não se insurge quanto aos fundamentos da custódia preventiva, a qual foi decretada para a garantia da ordem, dada a reiteração delitiva do paciente
.

Quanto à decretação de ofício, não obstante tenha me pronunciado em situações anteriores no sentido de que, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, na sessão do dia
12.5.2020
, esta Câmara Criminal, ao julgar o HC n° 1000822-91.2020.811.0000, entendeu que
“o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019”
, sendo possível
“o juiz, constatando a reincidência, a participação em organização criminosa ou milícia, ou ainda que o custodiado porte arma de fogo de uso restrito, segundo a letra da lei, denegar a liberdade provisória”
, restando o acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME – POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO – REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA.

[...] No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)

“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020).

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.”
(HC n. 1000822-91.2020.811.0000, Redator Designado Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 12-5-2020)

Assim sendo, ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária desta Câmara Criminal, assim como dos Tribunais Superiores, a fim de admitir a conversão do flagrante em preventiva de ofício, nos termos do art. 310, II, do CPP, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento.”
(STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019)

“[...] Não há ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o Juízo de 1o Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do art. 310, inciso II do CPP, independente de representação ou requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual.”
(STJ, RHC 95.362/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018)

Em relação ao argumento de que o paciente apresenta sintomas de COVID-19, o magistrado singular anotou que o paciente, embora tenha afirmado
“possuir sintomas respiratórios”
,
“negou apresentar ou ter apresentado febre nos últimos dias (temperatura acima de 37,8°), assim como ter mantido contato próximo com caso suspeito ou confirmado de coronavírus nos últimos 14 dias”
, além de não pertencer ao grupo de risco [20 anos de idade].

Em seguida, no dia
25.6.2020
, o magistrado singular determinou que fosse oficiada à
“Direção da UPAB para o encaminhamento do autuado a consulta médica a ser disponibilizada no interior da penitenciária ou no serviço público de saúde da cidade de Água Boa a fim de diagnosticar e tratar
”

os alegados sintomas respiratórios do paciente.

Nas informações prestadas, o juiz da causa noticiou que o paciente foi submetido à avaliação médica no dia
26.6.2020
e permaneceu em isolamento por 14 (catorze) dias, bem como que, em nova avaliação médica, ele não apresentou
“sintomas ou alteração ao exame clínico (...), inexistindo suspeitas de Covid-19”
.

Ademais, além de o paciente ter 20 (vinte) anos de idade, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco.

Outrossim, a superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
, consoante orientação do STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

Sendo assim, mostra-se inaplicável a Recomendação 62/2020 do CNJ.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020